Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSEIAS JOSE DOS SANTOS - CPF: 369.746.458-21 (ADVOGADO), TAIZA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 067.788.761-23 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ART. 99, § 3o, DO CPC – AFASTAMENTO PELO MAGISTRADO – ART. 99, § 2o, DO CPC – DOCUMENTOS JUNTADOS NO AGRAVO INTERNO – ANÁLISE CASUÍSTICA – RENDA MENSAL INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCASSEZ DE RECURSOS – MERA EXISTÊNCIA DE DESPESAS ORDINÁRIAS – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção apenas relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC).

A análise dos documentos juntados pela parte (holerites e declaração de IR) revela renda mensal líquida superior a R$3.400,00, montante que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

A mera existência de despesas ordinárias de consumo (água e energia) e eventuais dívidas não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira, sendo ônus da parte comprovar a efetiva impossibilidade de pagamento das custas.

Ausentes os requisitos autorizadores, impõe-se a manutenção do indeferimento da benesse.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1003733-66.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: TAIZA PIRES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Taiza Pires de Oliveira
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

A decisão agravada (Id. 348702379) indeferiu a benesse sob o fundamento de que, instada a comprovar a hipossuficiência, a parte manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documentação. Consignou-se, ainda, que a assistência judiciária possui caráter restritivo e que a não comprovação da necessidade impede a concessão, determinando-se o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias.

Em suas razões recursais (Id. 349211861), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois a presunção de hipossuficiência da pessoa física é ditada por lei (art. 99, §3o, do CPC), bastando a simples declaração para a concessão do benefício. Argumenta que a decisão monocrática teria se baseado equivocadamente em jurisprudência aplicável às pessoas jurídicas, exigindo prova que seria dispensável para a pessoa natural.

Aduz que, embora intimada anteriormente para comprovar a hipossuficiência, não logrou juntar os documentos tempestivamente por dificuldades práticas, mas que o faz nesta oportunidade recursal para demonstrar a ausência de condições financeiras. Juntou holerites, contas de consumo (água e energia) e declaração de imposto de renda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, a suspensão do prazo para o recolhimento do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, o agravo interno deve ser
desprovido
, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

A controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência financeira da agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

De proêmio, impende rechaçar a tese de que a simples declaração de pobreza seria suficiente para a concessão automática do benefício. A presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal é claro ao dispor que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Nesse sentido, o magistrado tem o dever de indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do CPC). No caso em tela, a agravante foi intimada para comprovar sua condição e quedou-se inerte no momento oportuno, o que, por si só, já autorizaria o indeferimento.

Ainda que se admita a análise dos documentos juntados extemporaneamente com este agravo interno, a conclusão permanece a mesma:
não restou comprovada a alegada hipossuficiência.

Passa-se à análise casuística da prova documental:

1. Renda mensal (Holerites)

Os documentos de Ids. 349211874, 349211872 e 349211871 demonstram que a agravante exerce a função de Residente Técnico Bolsista junto à Polícia Judiciária Civil, auferindo renda mensal líquida expressiva, conforme abaixo:

Em
Novembro/2025
, o valor líquido recebido foi de
R$3.443,19
.

Em
Dezembro/2025
, o valor líquido também foi de
R$3.443,19
.

Em
Janeiro/2026
, o valor líquido foi de
R$3.646,04
.

Verifica-se que a renda da agravante supera o patamar de 2 (dois) salários-mínimos, valor este comumente utilizado como parâmetro jurisprudencial para a presunção de necessidade. A percepção de rendimentos líquidos superiores a R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) mensais é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica, evidenciando capacidade para arcar com o preparo recursal, que possui valor módico em comparação aos seus ganhos.

2. Declaração de Imposto de Renda (Exercício 2025)

A Declaração de Ajuste Anual (Id. 349211867) confirma que a agravante obteve rendimentos tributáveis de
R$34.706,52
(trinta e quatro mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) no ano anterior. Tal montante corrobora a estabilidade financeira demonstrada nos holerites, afastando a tese de vulnerabilidade econômica momentânea.

3. Despesas ordinárias (contas de consumo)

As faturas de energia (Ids. 349211870 e 349211865) e água (Ids. 349211868 e 349211866) apresentadas referem-se a despesas ordinárias de manutenção do lar:

A fatura de água gira em torno de
R$34,80
(mínimo).

A fatura de energia apresentada para dez/2025 é de
R$54,09
.

Tratam-se de valores baixos, que não comprometem significativamente a renda líquida de mais de três mil e quatrocentos reais auferida pela recorrente. A simples existência de despesas rotineiras ou eventuais dívidas não tem o condão de, por si só, autorizar o deferimento da justiça gratuita. É ônus da parte demonstrar que o pagamento das custas inviabilizaria sua subsistência, o que não ocorreu. O orçamento doméstico apresentado revela sobra financeira suficiente para o custeio da demanda.

Ademais, o argumento de que a decisão recorrida aplicou indevidamente jurisprudência de pessoa jurídica não se sustenta. A menção feita na decisão monocrática serviu apenas para reforçar o caráter restritivo do benefício e a necessidade de comprovação, premissas perfeitamente aplicáveis também às pessoas físicas quando há indícios de capacidade, como ocorre na hipótese.

Portanto, os novos documentos trazidos não infirmam a decisão agravada; ao contrário, ratificam a capacidade financeira da parte. A agravante possui renda fixa, estável e suficiente para suportar os encargos processuais, não se enquadrando no conceito de necessitada na forma da lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita.

Determino a intimação da agravante para que realize o recolhimento do preparo recursal, em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026